Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-50.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-50.2016.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES REIS LTDA

Advogado(s)
:
MILENA GARCIA REIS VALVERDE, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000674-50.2016.8.05.0199
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE POCOES e como embargado ANTONIO CARLOS GONCALVES REIS LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE POÇÕES
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto